Tribunal: TJBA
Processo: 0503509-02.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503509-02.2018.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ALANE REIS DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, MARIANA BRASIL NOGUEIRA LIMA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. PRESCRIÇÃO DECENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. MULTA POR FRAUDE (BYPASS). NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PROVA UNILATERAL. CONEXÃO E PREVENÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação monitória, constituindo título executivo no valor de R$ 16.884,08 em favor da concessionária de serviço público (EMBASA). 2. A recorrente sustentou a ocorrência de prescrição quinquenal, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem a realização de perícia técnica para aferir suposta fraude no hidrômetro e a existência de processo prevento com perícia já ordenada pelo IBAMETRO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o prazo prescricional aplicável à cobrança de tarifas de saneamento é quinquenal ou decenal; (ii) verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial requerida por ambas as partes para apurar fraude, configura cerceamento de defesa; e (iii) avaliar a necessidade de reunião dos processos por conexão com ação anteriormente distribuída. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A remuneração pelos serviços de água e esgoto possui natureza jurídica de tarifa ou preço público, sujeitando-se ao prazo prescricional decenal da regra geral do Código Civil (Art. 205), conforme teses firmadas pelo STJ nos Temas Repetitivos 251 e 932. 5. O julgamento antecipado do mérito (Art. 355, I, CPC) cerceia o direito de defesa quando a matéria de fato (fraude no medidor) exige conhecimento técnico especializado, mormente quando a própria concessionária reconheceu a insuficiência da prova documental ao requerer a perícia. 6. A constituição de multa administrativa por infração não pode se basear exclusivamente em registros unilaterais da fornecedora, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Art. 5º, LV, CF). 7. Verificada a existência de demanda anterior versando sobre a mesma relação jurídica e o mesmo equipamento de medição, a reunião dos feitos no juízo prevento é medida impositiva para evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica (Arts. 55, § 3º, e 58 do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para instrução probatória e reunião com o feito prevento. 9. Teses de julgamento: "1. O prazo prescricional para a cobrança judicial de tarifas de água e esgoto é decenal, nos termos do Art. 205 do Código Civil. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que impede a produção de prova pericial técnica indispensável para a apuração de suposta fraude no hidrômetro, especialmente quando fundada em inspeção unilateral da concessionária." Referências: 1. Constituição Federal, Art. 5º, LV. 2. Código Civil, Art. 205. 3. Código de Processo Civil, Arts. 55, 58, 355 e 373. 4. STJ, Tema 251 (REsp 1.117.903/RS). 5. STJ, Tema 932 (REsp 1.532.514/SP). 6. TJBA, Apelação nº 8171130-35.2022.8.05.0001 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.